Tribunal: TJMT
Processo: 1002584-45.2021.8.11.0021
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002584-45.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE COCALINHO MT - CNPJ: 04.171.873/0001-18 (APELADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR No 173/2020. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Cocalinho contra sentença que, em ação civil pública, reconheceu a ilegalidade da suspensão da contagem de tempo para progressão e promoção funcional de servidores, determinando a retomada dos procedimentos administrativos e o pagamento de diferenças retroativas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar no 173/2020 autoriza a suspensão da contagem de tempo e dos procedimentos necessários à progressão e promoção funcional de servidores públicos municipais.

III. Razões de decidir
3. As restrições impostas pela Lei Complementar no 173/2020 devem ser interpretadas restritivamente, não alcançando vantagens decorrentes de direitos previamente estabelecidos em lei.
4. A progressão e a promoção funcional constituem direito subjetivo do servidor, vinculadas ao preenchimento de requisitos objetivos, não se confundindo com aumento remuneratório discricionário.
5. A suspensão da contagem de tempo e dos procedimentos administrativos viola o princípio da legalidade, pois se trata de atividade vinculada prevista em legislação municipal anterior.
6. A conduta administrativa resultou em prejuízo remuneratório indevido aos servidores, afetando verba de natureza alimentar.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário.
Tese de julgamento: "1. A Lei Complementar no 173/2020 não impede a progressão e promoção funcional previstas em legislação anterior, por constituírem direito subjetivo do servidor. 2. É ilegal a suspensão da contagem de tempo e dos procedimentos administrativos necessários à evolução funcional, por violação ao princípio da legalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar no 173/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 0046762-17.2013.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 24.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária, cumulada com recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE COCALINHO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002584-45.2021.8.11.0021, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COCALINHO/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilegalidade da suspensão da contagem de tempo para fins de progressão e promoção funcional, determinando ao Município que retomasse os procedimentos administrativos pertinentes, realizasse as avaliações necessárias e implementasse as vantagens devidas, com o pagamento das diferenças retroativas.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a legalidade de sua conduta, ao argumento de que a Lei Complementar n.o 173/2020 teria imposto restrições amplas à concessão de vantagens aos servidores públicos durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, o que justificaria a suspensão das progressões e promoções funcionais.

Apresentadas contrarrazões pela parte apelada, os autos foram remetidos a esta Corte também por força do reexame necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a entidade sindical, atuando na qualidade de substituta processual, propôs a presente demanda coletiva com o objetivo de ver declarada a ilegalidade da suspensão da contagem de tempo para fins de progressão e promoção funcional dos servidores públicos municipais, bem como de compelir o ente público à retomada dos procedimentos administrativos necessários à evolução funcional, com a consequente implementação das vantagens e pagamento das diferenças retroativas.

A parte autora sustentou, em síntese, que o Município passou a interpretar de forma equivocada a Lei Complementar n.o 173/2020, entendendo que o referido diploma legal vedaria a continuidade da contagem de tempo e a concessão de progressões e promoções funcionais, o que levou à paralisação das avaliações de desempenho e dos procedimentos administrativos indispensáveis à evolução na carreira. Aduziu que tal conduta afronta a legislação municipal que rege os planos de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores, notadamente as Leis Complementares locais que disciplinam a progressão funcional e a promoção por classe, as quais preveem critérios objetivos e vinculados, como o decurso de tempo e a avaliação por conselho competente.

Ressaltou, ainda, que as vantagens decorrentes da evolução funcional não se confundem com aumentos ou reajustes concedidos de forma discricionária, tratando-se de direitos previamente estabelecidos em lei, cujo implemento depende apenas do preenchimento de requisitos legais, de modo que a sua suspensão implicaria violação ao princípio da legalidade e prejuízo remuneratório aos servidores.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilegalidade da suspensão da contagem de tempo para fins de progressão e promoção funcional, determinando ao Município que retomasse os procedimentos administrativos pertinentes, realizasse as avaliações necessárias e implementasse as vantagens devidas, com o pagamento das diferenças retroativas.

Conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se a Administração Pública municipal agiu legitimamente ao suspender a contagem de tempo e os procedimentos necessários à progressão e promoção funcional dos servidores, sob o fundamento de incidência da Lei Complementar n.o 173/2020.

A questão, embora tenha suscitado debates no período de vigência das medidas excepcionais decorrentes da pandemia, encontra-se atualmente pacificada na jurisprudência pátria, no sentido de que as restrições impostas pela referida lei não alcançam, de forma indistinta, todas as hipóteses de evolução funcional previstas em lei.

Com efeito, a Lei Complementar n.o 173/2020 estabeleceu limitações voltadas à contenção de despesas com pessoal, vedando a concessão de vantagens, aumentos, reajustes ou adequações remuneratórias. Todavia, tais vedações devem ser interpretadas restritivamente, não sendo possível ampliá-las para alcançar situações que não se enquadram em seu conteúdo normativo.

No caso em exame, verifica-se que as progressões e promoções funcionais reclamadas pelo sindicato autor encontram previsão em legislação municipal anterior à edição da norma federal, inserindo-se no contexto dos planos de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Município de Cocalinho. Tais mecanismos constituem forma de desenvolvimento na carreira e estão condicionados ao preenchimento de requisitos objetivos, como o decurso de tempo e a avaliação de desempenho, não dependendo de ato discricionário da Administração.

Nesse contexto, a evolução funcional não pode ser equiparada à concessão de vantagem nova ou aumento remuneratório concedido por liberalidade do ente público, mas sim reconhecida como direito subjetivo do servidor, cujo implemento decorre diretamente da lei.

A interpretação adotada pelo Município, ao suspender indistintamente a contagem de tempo e os procedimentos de avaliação, implicou verdadeira supressão de direitos assegurados em legislação anterior, o que não encontra respaldo na Lei Complementar n.o 173/2020. Ao contrário, a própria norma excepciona hipóteses decorrentes de determinação legal anterior, hipótese na qual se inserem as progressões e promoções funcionais regularmente previstas nos planos de carreira.

Ademais, a omissão da Administração em realizar as avaliações e dar andamento aos procedimentos administrativos necessários à evolução funcional afronta o princípio da legalidade, uma vez que se trata de atividade vinculada, e não discricionária, não podendo o gestor público deixar de cumprir determinação expressa da legislação local.

Importa destacar, ainda, que a suspensão indevida desses mecanismos acarreta prejuízo direto aos servidores, que, embora preencham os requisitos legais, permanecem impedidos de evoluir na carreira e de perceber a remuneração correspondente, configurando, assim, violação a direitos de natureza alimentar.

Neste sentido entende este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – DIVISÃO EM PELOTÕES – DATAS DE PROMOÇÕES DIFERENTES – PREJUÍZO CONFIGURADO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – DIREITO À PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1-A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, não podendo, portanto, agir contrário ao que a legislação pertinente a autorize expressamente, principalmente quando sua criação acaba por restringir direitos do jurisdicionado.

[...]

(N.U 0046762-17.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Diante desse cenário, a sentença proferida pelo juízo de origem mostra-se adequada e em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais, ao reconhecer a ilegalidade da conduta administrativa e determinar a retomada da contagem do tempo, a realização das avaliações funcionais e a implementação das progressões e promoções devidas, com o pagamento das diferenças retroativas.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito no decisum.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, confirmo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026